Tribunal: CARF
Processo: 12268.000577/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000577/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.532 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
TMT - MOTOCO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
Os valores relativos ao plano educacional oferecido aos segurados e seus
dependentes não integram o salário de contribuição quando vise à educação
básica e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
ACORDO
COLETIVO.
Não integram o salário-de-contribuição a participação nos lucros ou resultados
da empresa, desde que paga ou creditada em conformidade com lei específica,
não estando alcançados os empregados em cargos de confiança (coordenação,
gerência ou direção) que expressamente estejam excluídos do acordo coletivo
que previu a participação nos lucros ou resultados.
PAGAMENTOS EFETUADOS NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-ACIDENTE DO TRABALHO.
Não incide contribuição previdenciária sobre as quantias pagas pelo
empregador ao empregado nos primeiros quinze dias que antecedem o
recebimento do auxílio-acidente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma da Legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário a fim de que seja reformado o lançamento para cancelar os créditos
tributários constituídos com base nos valores referentes ao auxílio-educação (Levantamento AE)
e ao auxílio-acidente de trânsito (parte dos Levantamentos DFP/GAP). Vencidos os Conselheiros
Luís Henrique Dias Lima e Francisco Ibiapino Luz, que deram provimento parcial em menor
extensão, cancelando apenas o crédito referente ao auxílio-educação, e o Conselheiro Denny
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000577/2008-25
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso e manifestou intenção de fazer
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-21.246, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 241/247:
1. Trata-se de Auto de Infração - DEBCAD n° 37.202.336-3, identificado no
COMPROT sob n° 12268.000577/2008-25, lavrado pela fiscalização contra TMT -
MOTOCO DO BRASIL LTDA, acima identificado, no montante de R$ 9.347,12 (nove
mil e trezentos e quarenta e sete reais e doze centavos), consolidado em 11/11/2008.
2. O presente auto de infração teve como finalidade apurar e constituir as contribuições
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e destinadas às entidades e
fundos denominados Terceiros (FNDE, INCRA E SEBRAE), não recolhidas pela
autuada e incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados que lhe
prestaram serviços.
3. O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no Relatório
Fiscal (fls. 44/48) e nos demais anexos do auto de infração (em especial: DAD -
DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO
DE
DÉBITO,
fls.
04/10;
DSD
-
DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO, fls. 11/14; RL - RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS,
fls.
15/18;
RDA
-
RELATÓRIO
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS, fls. 19/21; RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS, fls. 22/30; e planilhas de fls. 51/66). A
fundamentação legal foi exposta no Relatório Fiscal e no anexo FLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 31/32.
4. Cientificado do lançamento em 13/11/2008 (fl. 01), sexta-feira, o autuado postou
tempestivamente em 15/12/2008 (fl. 137), segunda-feira, a impugnação de fls. 138/154,
acompanhada dos documentos de fls. 155/236, alegando, em síntese, que:
a) Levantamento AE “AUXÍLIO EDUCAÇÃO”. A impugnante disponibilizava
programa educacional a todos os seus empregados para ampliar a capacitação e
desenvolvimento profissional destes, em suas respectivas áreas de atuação, sem
qualquer desconto ou em substituição de parcela integrante do salário. Portanto, o
beneficio era concedido com o fim de conferir ao empregado uma ferramenta de
trabalho e não em contraprestação aos serviços por ele prestado, ou seja, para o trabalho
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

e não pelo trabalho. Os pagamentos a título de bolsa de estudo não integram o salário
(CLT, art. 458, § 2°, II). As quantias transferidas com base em programa educacional
que oferece cursos de capacitação e qualificação profissional não integram a base de
cálculo preenchidas as condições da alínea “t” do parágrafo 9° do inciso I do art. 28 da
Lei n° 8.212, de 1991. Conforme comprova a norma interna da empresa (doc. 3), a
impugnante oferecia para todos os empregados o programa denominado “Treinamento,
Desenvolvimento e Educação - TED”. A todos os funcionários era oferecida a
oportunidade de requisitarem, mediante apresentação de formulários próprios, o
financiamento de cursos diretamente relacionados com as atividades do funcionário,
objetivando a capacitação ou qualificação profissional, desde que preenchidos os
requisitos previstos no programa educacional. Esse fato é corroborado pelas solicitações
de treinamento (doc. 4) apresentadas, bem como por documentos que comprovam a
realização de treinamento (doc. 5). Destarte, todos os funcionários estavam aptos a
pleitear o beneficio, cuja aprovação dependia da análise de cada caso concreto com base
em critérios objetivos pré-definidos, não havendo beneficio exclusivo para presidente,
diretor, gerente analista e gestor.
b) Levantamentos DFP - DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO e GAP - GFIP
APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. A impugnante sempre adimpliu tempestivamente e
regularmente todas suas obrigações legais principais e acessórias. Em virtude de
dificuldades financeiras, os funcionários que acompanharam a ação fiscal e eram
responsáveis pela área de Recursos Humanos e pela elaboração e manutenção de todas
as obrigações previdenciárias se desligaram da empresa. Nesse passo, a impugnante
continua sua árdua empreitada de reconciliação da apuração das competências objeto do
lançamento, na medida em que cumpriu com todas as obrigações previdenciárias do
período e, o mais breve possível, apresentará documentos que comprovem essa
afirmação. Desse modo, protesta pela juntada posterior de documentos para comprovar
a quitação das contribuições exigidas.
c) Levantamento PPR PROGRAMA DE PARTICIÇÃO NOS RESULTADOS. A
participação nos lucros ou resultados é desvinculada da remuneração (CF, art. 70, XI).
A participação nos resultados dos “gerentes” e “coordenadores” está amparada no
Acordo Coletivo de Trabalho, eis que tais cargos meramente operacionais não se
constituem em “cargos de confiança”.
d) Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial ajuntada posterior de provas e documentos adicionais.
5. É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora analisou os dispositivos da norma interna da empresa que
regulamentava o auxílio educação e concluiu que a requisição das atividades era feita por um
Gestor de determinada área requisitante para atender as necessidades específicas dos
profissionais de sua área. A estes, cabia apenas apresentar o certificado de participação à área de
recursos humanos e transferir o conhecimento aos demais profissionais quando solicitado.
Os documentos apresentados detêm um reduzido valor probatório por estarem em
branco os campos número da solicitação e assinatura, porém demonstram que os cursos não eram
abertos a todos os empegados e dirigentes, mas apenas àqueles indicados pelo Gestor da área
requisitante, deste modo, não cumpriam o disposto na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
Outrossim, os documentos no 5 revelam que o auxílio educação verteu em favor
ao custeio de graduação em Engenharia Mecânica, e tal curso não está abrangido no conceito de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

educação básica ou de curso de capacitação e qualificação profissional, logo, fora da exclusão da
norma isentiva acima mencionada.
Quanto à não apresentação de documentos referentes aos levantamentos DFP e
GAP, a autoridade julgadora decidiu que dificuldade financeira ou desorganização administrativa
não são motivos para a não apresentação da prova documental, nos termos do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972.
Para concluir, a autoridade julgadora explanou que a participação nos lucros ou
resultados apenas está desvinculada da remuneração se paga ou creditada em obediência à Lei no
10.101/2000. Com base na cláusula 1.3, que revela que a participação nos lucros ou resultados
paga aos diretores, gerentes e coordenadores não está respaldada pelos Acordos Coletivos,
decidiu que os pagamentos efetuados integram a base de cálculo das contribuições sociais.
Ciência postal em 30/3/2009, fls. 249.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário postados nos correios em 28/4/2009, fls. 270/302.
A respeito do “Levantamento AE”, a recorrente recanta a legislação de regência e
defende que o beneficio concedido era uma ferramenta de trabalho ao empregado e não uma
contraprestação aos serviços por este prestados (era para o trabalho e não pelo trabalho). Cita,
ainda, que o item 3 da norma interna alcançava todos os profissionais da empresa, com exceção
dos estagiários. Reconhece que eram os Gestores que preenchiam os formulários e solicitavam
os cursos, e que isto tinha objetivo de uniformizar o procedimento, embora não sonegasse aos
empregados o direito de pleitear, nos termos do item 7.3.4 da norma interna.
Portanto, entende que o auxílio-educação fora concedido conforme os arts. 28, I, §
9o, “t”, da Lei no 8.212/1991 e 458, § 2o, da CLT.
Sobre o “Levantamento PPR”, o recorrente invoca o art. 7o, XI, da Constituição
Federal e cita que a cláusula 1.3 estabelecia a faculdade de negociar plano de participação nos
resultados com objetivos e valores diferentes daqueles previstos no Acordo Coletivo. Ou seja,
esta norma não excluiu obrigatoriamente os Diretores, Coordenadores, Gerentes e Presidente do
programa de participação nos resultados, ao contrário, outorgou autorização à recorrente para
implementar diferentes requisitos para serem atendidos por esses empregados.
Logo, esta previsão normativa não impossibilitou o pagamento de participação
nos resultados a estes empregados.
Eventualmente, caso entendido que o programa de participação nos resultados não
alcançava as verbas pagas aos gerentes e coordenadores, por não serem cargos de confiança, não
seriam devidas as contribuições previdenciárias nos termos do art. 28, § 9o, “e” e “7”, da Lei no
8.212/1991.
Por fim, em referência ao “Levantamento DFP e GAP”, entende que devem ser
excluídos as verbas pagas a título de auxílio-acidente de trânsito e 13o salário proporcional na
rescisão do contrato de trabalho.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Processo 12268.000576/2008-81
O procedimento de fiscalização que resultou na lavratura deste auto de infração
também culminou na lavratura do Debcad no 37.202.335-5, que constituiu as contribuições
sociais previdenciária da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, sob os mesmos
fundamentos.
Ao apreciar o recurso voluntário do contribuinte manejado contra esta infração, a
3a Turma Especial desta 2a Seção de Julgamento decidiu, no Acórdão no 2803-004.221, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os créditos tributários constituídos com
base em valores referentes ao auxílio-educação e auxílio-acidente de trânsito.
A Fazenda Nacional recorreu desta decisão à 2a Seção da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Esta, como manifestado no Acórdão no 9202-008.095, de 20/8/2019, deu
provimento ao Recurso Especial da Procuradoria em relação ao auxílio-educação, por não
alcançar a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Levantamento AE – Auxílio Educação
A bem da economia processual, tomo por empréstimo a decisão do I. Conselheiro
Marcelo Oliveira no Acórdão no 2803-004.221, com que concordo:
II – Quanto aos créditos tributários constituídos com base no levantamento de valores
pagos pela recorrente aos seus empregados a título de auxílio educação, o lançamento
simplesmente aplicou a norma de incidência tributária por entender que não foi
extensiva a todos os funcionários, pois as bolsas seriam concedidas sob critérios de
escolha dos gerentes, diretores e presidente, para atender as necessidades dos próprios
setores a eles vinculados, na forma do art. 28, §9o, t, da Lei n. 8.212/1991. Em momento
algum descaracterizou a finalidade de tais valores.
Esta turma especial, bem como o CARF/MF, com base de reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, entende que a natureza desse tipo de auxílio pago pelas
empresas aos seus empregados, que possibilite que os mesmos possam cursar o ensino
superior é claro em entender que o disposto da norma extraída do art. 28, §9o, t, aplica-
se excluindo-se a incidência da norma de exação.
Vai-se além, o acima entendimento é de que não se trata sequer de verba remuneratória
(pagamento pelo trabalho), mas verba indenizatória, ou investimento propriamente dito,
pois é um pagamento para melhoria da execução dos trabalhos prestados (pagamento
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

para o trabalho). Observe-se que os cursos e bolsas fornecidas somente são concedidos
conforme a necessidade do setor do funcionário, clara natureza de treinamento do
trabalho. E qualquer curso superior, mesmo que aparentemente não vinculado à
atividade fim da empresa, representa em claro aumento de produtividade do trabalhador
e de suas funções cognitivas. Ora, tais verbas estão fora do conceito de remuneração dos
arts. 22, I e 28, I, da Lei n. 8.212/1991, logo, entendo que não se trata de aplicação da
norma isentiva, mas sim de um caso de não incidência.
Como já alertado, o entendimento é o mesmo do Superior Tribunal de Justiça de forma
pacífica, a ponto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no art. 2o, inciso I, da
Portaria n. 294/2010, declara que deixará de recorrer das decisões desfavoráveis na
matéria, conforme o item 35 e informa as bases de tal decisão:
Contribuição Previdenciária. Valores despendidos a título de bolsa de
estudo dos empregados. Não incidência. Os valores despendidos pelo
empregador com a educação do empregado não podem ser considerados como
salário ‘in natura’, pois não retribuem o trabalho efetivo, não integrando a
remuneração. Trata-se de investimento da empresa na qualificação de seus
empregados. Assim, não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Precedentes: RESP 479056/SC, RESP 1079978/PR, RESP
916208/ES, RESP 729901/MG, RESP 784887/SC, RESP 1079978/PR, RESP
676627/PR.
Já quanto os lançamentos sobre as bolsas de estudos pagas, entendo que o mesmo
também não sofre a incidência de contribuições previdenciárias, justamente por não
conter natureza remuneratória, desvinculado do salário do empregado, conforme há
muito declara o Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como
salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse
modo, a remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não
pelo trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de
17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o
pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos
próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do
pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano letivo implica na
exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min.
Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ.18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. SÚMULA 7/STJ
1. Não há cerceamento de defesa ou omissão quanto ao exame de pontos
levantados pelas partes, pois ao Juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu
livre convencimento, não estando obrigado a analisar todos os pontos suscitados.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

2. Restou asseverado pelo Tribunal a quo que as bolsas de estudos não guardam
natureza remuneratória, ou seja, não estavam associadas a qualquer
contraprestação laboral, pois eram concedidas indistintamente a todos os
munícipes, como um programa assistencial, embora servidores do Município e
seus dependentes pudessem fruir de tal benefício.
3. Não há como atender ao pleito do recorrente, pelo reconhecimento da natureza
remuneratória do auxílio-educação ou da bolsa de estudos, sem reexaminar o
substrato fático que cerca a controvérsia. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido. (REsp 375.468/SC, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 07/03/2005, p. 187)
Assim entendo que não há como sustentar o lançamento das contribuições sobre os
valores concedidos a titulo de auxílio-educação de empregados (lev. AE).
Respeitosamente, divirjo do entendimento da I. Conselheira Ana Cecília Lustosa
da Cruz, que deu provimento ao Acórdão de Recurso Especial da Procuradoria por não ter o
auxílio-educação extensão à totalidade de empregados e dirigentes da empresa, pois o fato de
haver uma figura de Gestor de área específica, a quem estava incumbida a tarefa de indicar o
curso e os profissionais participantes e preencher o formulário específico, não significa dizer que
“todos os empregados e dirigentes não tinham acesso ao mesmo”, daí descumprir a norma do
art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 8.212/1991. A Norma Interna que disciplina a questão está às fls.
174/179, de onde retiro:
1.0 OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para as atividades de Treinamento, Desenvolvimento e Educação
— TDE.
2.0 POLÍTICA
Assegurar que as atividades de TDE estarão voltadas para as necessidades dos cargos e
do aprimoramento dos profissionais, visando o desenvolvimento da Empresa.
3.0 ABRANGÊNCIA
Todos os profissionais, com exceção dos estagiários.
...
6.0 RESPONSABILIDADES
6.1 Área de Treinamento, Desenvolvimento e Educação:
• Controlar o orçamento anual.
• Receber o Levantamento de Necessidades TDE de todas as áreas.
• Planejar, acompanhar e conduzir as atividades identificadas no Levantamento de
Necessidades de TDE.
• Controlar os recursos instrucionais (salas e equipamentos áudio visuais entre outros).
• Receber e analisar as avaliações de Eficácia e Reação.
6.2 Área Requisitante:
• Levantar as necessidades de TDE.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

• Preencher o formulário Levantamento de Necessidades de TDE e Solicitação de
Atividades de Treinamento, Desenvolvimento e Educação - SAT (treinamento externo)
e enviar à área de Recursos Humanos.
6.3 Profissional:
• Encaminhar o Certificado de Participação à área de Recursos Humanos.
• Transferir aos demais profissionais os conhecimentos adquiridos em atividades de
TDE, quando necessário.
7.0 PROCEDIMENTOS
...
7.2 Necessidade de TDE:
7.2.1 A identificação das necessidades de TDE ocorrerá através do “Bussines Plan”, das
Avaliações de Desempenho, e do Levantamento de Necessidades de TDE.
7.2.2 Caberá a cada Gestor (Coordenador, Gerente, Diretor) identificar as necessidades
de TDE para os profissionais das suas áreas, registrando-as no formulário Levantamento
de Necessidades de TDE. Para cada atividade prevista ele deve justificar a necessidade e
indicar os fatores para avaliação de eficácia do TDE. Este levantamento deverá ser feito
anualmente entre os meses de novembro e dezembro.
7.2.3 A indicação de Entidades para realização do TDE poderá ser feita pela própria
área. Sendo necessário, solicitam apoio da área de Recursos Humanos.
OBS.: A atividade pode ser revisada durante o ano, caso se identifiquem novas
necessidades.
7.3 Planejamento, Solicitação e Controle das Atividades Externas:
...
7.3.4 Para solicitar atividades de TDE que não foram apontados no Levantamento de
Necessidades de TDE, o Gestor deve encaminhar o conteúdo do curso e justificar a
necessidade à área de Recursos Humanos. (grifei)
O item 3o confirma a abrangência dos cursos a todos os empregados, e retrata o
procedimento de levantamento de necessidades feito por cada área requisitante através da figura
do Gestor entre novembro e dezembro do ano anterior e admitida a inclusão de atividades não
apontadas tempestivamente.
Sendo assim, não é porque cada área requisitante tenha especificidades que exijam
cursos particulares diferente de outras áreas requisitantes, que se está negando acesso aos
empregados e descumprindo a norma legal, cuja intenção é a de proteger e incentivar a educação,
capacitação e qualificação do trabalhador. Ou seja, se um setor voltado à engenharia mecânica
demande maior conhecimento dos empregados que nele trabalham, é natural que sejam estes os
beneficiários, não, exemplifico, quem trabalhe nos setores de logística ou vendas.
Não é esta a acessibilidade que a norma exige, até por ser impraticável, senão na
educação básica ou em cursos de capacitação e qualificação genéricos, não específicos. O fato é
que todo empregado que estivesse, na hipótese anterior, lotado no setor voltado à engenharia
mecânica, teria a possibilidade de realizar o curso em questão, pois não há, na norma interna, um
dispositivo em sentido contrário.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

Assim, adiciono às conclusões do I. Conselheiro Marcelo de Oliveira as minhas a
fim de que seja desconstituído o lançamento referente ao Levantamento AE, por não se tratar de
verba submetida à incidência das contribuições previdenciárias.
Levantamento PPR – Participação nos Resultados
Também resgato os termos decididos pelo I. Conselheiro Marcelo Oliveira:
III - Quanto ao lançamento com base no pagamento a título de PLR a diretores, gerentes
e presidente, passa-se a considerar:
Efetivamente, não há apontado qualquer critério específico e claro para distribuição de
valores a título de PRL, fato apontado pela fiscalização. O disposto no art. 2o, I e II, da
Lei n. 10101/2001, é clara que critérios de aferição dos valores a serem pagos por PRL
devem ser claros a todos os empregados e colaboradores da empresa, mesmo que de
forma seccionada, e de forma aprovada pelos empregados. No PPR da empresa, a parte
direcionada aos “cargos de confiança” tais critérios não são apresentados, ex vi:
1. OBJETO, VIGÊNCIA e ABRANGÊNCIA
1.3. Aos empregados que ocupam cargo de confiança na empresa (coordenação,
gerência e direção) não se aplicarão os objetivos e valores abaixo indicados
sendo facultada a empresa a possibilidade de instituir Programa de Participação
nos Resultados diferenciado para estes empregados.
Observe-se que tanto o disposto no art. 7o, XI, da Constituição Federal, regulado pelo
art. 2o, da Lei n. 10.101/2001, e art. 28, §9o, j, da Lei n. 8.212/1991, que são claros a
determinar que os valores pagos a título de PRL devem ser a vinculados dos valores aos
lucros ou ao resultado da empresa. A critérios omissos sem representar o aumento de
produção ou rentabilidade das atividades da empresa, demonstram apenas um aumento
de salário, não a transformação do trabalhador em participante do sucesso ou fracasso
da empregadora, o que é a finalidade das empresas: elemento de integração de capital e
trabalho. Assim, o caso presente demonstra uma tentativa de mascaramento de
remuneração pelos serviços em lucro. Ou seja, conforme o art. 28, I, da Lei n.
8.212/1991, demonstra-se a ocorrência da hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias em questão. Essa é a orientação do próprio CARF/MF:
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). DESACORDO
COM A LEI. INCIDÊNCIA. A parcela paga aos empregados a título de
participação nos lucros ou resultados, em desacordo com as diretrizes fixadas
pela legislação pertinente, integra o salário de contribuição. Integra o salário de
contribuição a parcela paga pela empresa ao segurado empregado a título de
“produtividade”, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
DO FATO GERADOR. O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato
gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada. Para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/2008,
aplica-se a multa de mora nos percentuais da época (redação anterior do artigo
35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao percentual máximo de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Ac. 2402-004.226, Rel. Cons. Ronaldo
Lima Macedo, da 2a Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento
do CARF/MF, julg. 13.10.2014)
Assim, neste ponto, não se pode acolher o pedido.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

A leitura da cláusula 1.3 não deixa dúvidas de que aos empregados ocupantes de
cargo de confiança na empresa não se aplicarão os objetivos e valores indicados no Acordo
Coletivo, sendo facultada à empresa a possibilidade de instituir PPR diferenciado. Logo, diverso
do defendido no recurso voluntário, esta disposição expressamente impossibilita o pagamento de
participação nos resultados a esta categoria de empregados.
O contribuinte ainda tenta defender que apenas os diretores e presidentes eram os
cargos de confiança de que trata a cláusula 1.3, e que coordenadores e gerentes só respondiam a
ordens superiores e não estavam investidos em poder de decisão, argumentação desacompanhada
de provas e que não detém verossimilhança pois quem mais exerceria a tarefa de coordenação ou
gerência, expressas no dispositivo mencionado, senão coordenadores e gerentes?
Muito menos aplicável a lógica de que se não forem participações nos resultados
os valores pagos ou creditados aos coordenadores e gerentes, seriam ganhos eventuais ou abonos
expressamente desvinculados do salário, nos termos do art. 28, § 9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91.
Em nenhum momento, a fiscalização descaracterizou a natureza da verba recebida, mas somente
assentou que o pagamento ou crédito da participação nos lucros ou resultados deu em desacordo
com a Lei no 10.101/2000, por não decorrer de acordo coletivo.
Assim, nada há a ser reparado no Levantamento PPR.
Levantamento – DFP e GAP
Por mais esta vez, resgate o voto do I. Conselheiro Marcelo Oliveira:
IV - Quanto aos levantamentos de diferenças quanto à folha de pagamento e GFIP
apresentada após a fiscalização, a fiscalização teria incluído indevidamente valores
pagos a título de 13o salário oriundo de rescisão de contrato de trabalho, a título de
acidentes de trânsito sofrido por empregados.
Em que pese o entendimento da Recorrente e os precedentes trazidos, observa-se que
quanto à incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de 13o
salário, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que há
incidência sobre tais verbas:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
DÉCIMO-TERCEIRO
SALÁRIO.
INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Quanto à incidência de Contribuição Previdenciária Patronal sobre o 13o
salário (gratificação natalina), o STJ tem entendido que, por possuir caráter
permanente, integra a base de cálculo do salário de contribuição. Portanto, a
remuneração a título de gratificação natalina sujeita-se à incidência da
Contribuição Previdenciária.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

(AgRg no REsp 1490374/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. VALORES PAGOS A TÍTULO DE DÉCIMO-
TERCEIRO/GRATIFICAÇÃO
NATALINA.
INCIDÊNCIA.
MATÉRIA
JULGADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.066.682/SP,
realizado na sistemática do art. 543-C do CPC, sedimentou entendimento
segundo o qual há incidência de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos a título de décimo-terceiro salário. Entendimento esse que ainda pode ser
extraído do que consta das Súmulas n. 207 e n. 688 do STF.
2. Sobre o tema, pelo STF: RE 395613 AgR, Relator Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, DJe­034; RE 372484 AgR, Relator: Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, DJe-029. Pelo STJ, ainda, vide: AgRg no REsp 1456493/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/10/2014; AgRg no
AREsp 556.663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/10/2014; AgRg no REsp 1454929/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 01/07/2014.
3. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e
suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art.
535 do CPC.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 504.044/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe
01/12/2014)
Logo, neste ponto, o lançamento deve ser mantido.
De forma contrária, os valores pagos referentes aos 15 (quinze) primeiros dias
antecedentes à concessão auxílio-acidente, em razão de incapacitação do empregado ao trabalho
por acidente, não sofrem incidência de contribuições previdenciárias e outras, pois efetivamente
não têm natureza remuneratória. Tais valores não são pagos em retribuição ao trabalho, mas para
garantir a subsistência do empregado afastado. Logo, não estaria previsto no fato gerador/base de
cálculo prevista no art. 28, I, da Lei n. 8.212/1991, representando um caso de não-incidência.
Esse entendimento foi consolidado pelo STJ, sob a égide de recurso repetitivo
(art. 543-C, do CPC), no REsp 1.230.957- RS, replicando efeitos a outros julgamentos:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA
SOBRE FÉRIAS GOZADAS E SALÁRIO MATERNIDADE E QUINZE PRIMEIRO
DIAS DE AFASTAMENTO.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.230.957- RS, da relatoria do
Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, sob o regime do artigo 543-C do CPC, Dje
18-3-2014, fixou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre as
quantias pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias que
antecedem o recebimento do auxílio-acidente, nem sobre o terço constitucional de
férias. Na mesma ocasião, decidiu-se pela incidência do tributo sobre o salário
maternidade.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

2. A respeito dos valores pagos a título de férias, esta Corte vem decidindo que estão
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes: AgRg no Ag
1424039/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/10/2011; AgRg nos
EDcl no REsp 1040653/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
15/09/2011. (AgRg no AREsp 90.530/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014) Agravo regimental
improvido.
(AgRg no REsp 1462091/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)
Por fim, em obediência ao art. 62-A do Regimento Interno do CARF, o conteúdo
desta decisão do STJ deve ser obrigatória aos membros deste Conselho.
Neste ponto merece razão a Recorrente, para que o lançamento seja cancelado no
que tange contribuições incidentes sobre valores pagos a título de auxílio-acidente de trânsito.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim de que seja reformado
o lançamento para cancelar os créditos tributários constituídos com base nos valores referentes à
auxílio-educação (Levantamento AE) e auxílio-acidente de trânsito (parte dos Levantamentos
DFP/GAP).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à exclusão do auxílio-
educação (Levantamento AE) e do auxílio-acidente de trânsito (parte dos Levantamentos
DFP/GAP) da base de cálculo do lançamento.
Do auxílio-educação
Antes de considerações outras, vejamos o que dispõe a Lei no 8.212, de 24/7/91, a
respeito dessa verba, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art.28 [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
Conforme se observa, o auxílio-educação não integra o salário de contribuição se
todos os empregados e dirigentes tiverem acesso a esse benefício.
Vejamos, agora, o que restou consignado na decisão recorrida, fl. 263:
6.1.1. A análise da norma interna transcrita revela que a requisição das atividades de
TED não era feita pelos profissionais, mas pelo Gestor (Coordenador, Gerente, Diretor)
de urna determinada "área requisitante" e para atender as necessidades específicas dos
profissionais de sua área, mediante preenchimento do formulário Levantamento de
Necessidades de TDE ou do formulário Solicitação de Atividades de Treinamento,
Desenvolvimento e Educação - SAT. Aos profissionais cabia apenas apresentar o
Certificado de Participação à área de Recursos Humanos e transferir os conhecimentos
os demais profissionais quando solicitado.
6.2. O conjunto de documentos de n° 4 (fls. 179/183) tem reduzido poder de
convencimento, eis que os campos destinados ao número da solicitação e as assinaturas
estão em branco. Contudo, a análise dos campos dos formulários tem o condão de
demonstrar que a solicitação era formulada por um gestor (gerente requisitante) que, de
plano, indica a o curso e os profissionais participantes por ele eleitos, corroborando a
percepção de que os ursos não eram abertos a todos os empregados e dirigentes, mas
apenas para a aqueles indicados pelo gestor da Área Requisitante.
Como se nota, para o julgado a quo, os cursos não eram abertos a todos os
empregados e dirigentes da empresa, mas apenas àqueles indicados pelo gestor da Área
Requisitante.
Pois bem, segundo o Relator do voto objeto da nossa divergência, a regra isentiva
teria sido observada pela Recorrente, pois “o fato de haver uma figura de Gestor de área
específica, a quem estava incumbida a tarefa de indicar o curso e os profissionais participantes e
preencher o formulário específico, não significa dizer que ‘todos os empregados e dirigentes não
tinham acesso ao mesmo’” (destaque no original), porém, não comungamos desse entendimento.
Tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar o disposto no art. 111, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, que determina a interpretação literal da
legislação que disponha sobre outorga de isenção, nos seguintes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
E nesse sentido, entendemos que a interpretação deve estar limitada à expressão
literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo de Brito Machado1:

1 MACHADO, Hugo de Brito. Interpretação Literal da Regra que outorga Isenção. Revista Dialética de Direito
Tributário no 217. São Paulo, 2013, p. 24-26.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite.
Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.
Portanto, quando a alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 diz que o
auxílio em questão não integra o salário de contribuição, “desde que [...] todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo”, significa que TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES DEVEM TER ACESSO, contudo, no caso em tela, o simples fato de existir um
gestor decidindo quem fará os cursos elimina, inevitavelmente, o acesso a todos.
Ora, se todos têm acesso, deve caber a cada empregado e a cada dirigente decidir
se fará ou não os cursos, e não a um gestor.
Dessa forma, se a empresa necessita, por exemplo, que apenas um funcionário de
um determinado setor realize um curso e repasse o conhecimento aos demais, obviamente, esse
curso não estará abarcado pela regra isentiva. Não há outra leitura.
E tem mais. Segundo o Relatório Fiscal, fl. 45, o auxílio-educação teria sido pago
somente para algumas pessoas que ocuparam as funções de presidente, diretor, gerente, analista e
gestor. Confira-se:
3. FATOS GERADORES
Levantamento AE – PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO: teve como fato
gerador as remunerações pagas, pelos serviços prestados, aos segurados empregados,
não declaradas em GFIP, originadas da verba denominada “auxílio educação”, não
oferecida a todos os empregados da empresa, pois paga somente para algumas pessoas
que ocuparam as funções de presidente, diretor, gerente, analista e gestor, conforme
relação nominal anexa. Houve lançamentos neste levantamento nas competências 01 a
11/2005, 08 a 12/2006, 01 e 02 e 04 a 08/2007.
Diante desse quadro, não é para menos que a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) decidiu manter o lançamento sobre o auxílio-educação no processo
12268.000576/2008-81, o qual é da mesma empresa e decorrente da mesma ação fiscal.
Sendo assim, não vemos como afastar tal verba da base de cálculo do lançamento.
Do auxílio-acidente de trânsito
Para melhor análise dessa questão, trazemos à baila, primeiramente, o seguinte
excerto do voto do Relator:
[...] os valores pagos referentes aos 15 (quinze) primeiros dias antecedentes à concessão
auxílio-acidente, em razão de incapacitação do empregado ao trabalho por acidente, não
sofrem incidência de contribuições previdenciárias e outras, pois efetivamente não têm
natureza remuneratória. Tais valores não são pagos em retribuição ao trabalho, mas para
garantir a subsistência do empregado afastado. Logo, não estaria previsto no fato
gerador/base de cálculo prevista no art. 28, I, da Lei n. 8.212/1991, representando um
caso de não-incidência.
Esse entendimento foi consolidado pelo STJ, sob a égide de recurso repetitivo (art.
543-C, do CPC), no REsp 1.230.957- RS, replicando efeitos a outros julgamentos:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA
EMPRESA SOBRE FÉRIAS GOZADAS E SALÁRIO MATERNIDADE E
QUINZE PRIMEIRO DIAS DE AFASTAMENTO.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.230.957- RS, da
relatoria do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, sob o regime do artigo
543-C do CPC, Dje 18-3-2014, fixou o entendimento de que não incide
contribuição previdenciária sobre as quantias pagas pelo empregador ao
empregado nos primeiros quinze dias que antecedem o recebimento do auxílio-
acidente, nem sobre o terço constitucional de férias. Na mesma ocasião, decidiu-
se pela incidência do tributo sobre o salário maternidade.
2. A respeito dos valores pagos a título de férias, esta Corte vem decidindo que
estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes: AgRg no
Ag 1424039/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/10/2011;
AgRg nos EDcl no REsp 1040653/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 15/09/2011. (AgRg no AREsp 90.530/DF, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe
04/04/2014) Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1462091/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)
Por fim, em obediência ao art. 62-A do Regimento Interno do CARF, o conteúdo desta
decisão do STJ deve ser obrigatória aos membros deste Conselho. (sic)
Neste ponto merece razão a Recorrente, para que o lançamento seja cancelado no que
tange contribuições incidentes sobre valores pagos a título de auxílio-acidente de
trânsito.
(Grifo nosso)
Segundo se extrai das razões de decidir transcritas acima, o auxílio em pauta diria
respeito ao valor referente aos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem o auxílio-acidente,
sendo excluído do lançamento em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1462091/PR, realizado em 16/9/14.
Todavia, compulsando os autos, não localizamos qualquer documento que ateste
ser a verba em questão referente aos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem o auxílio-
acidente.
Sobre os códigos de levantamento DFP e GAP, assim constou na impugnação, fls.
149 a 152:
IV – “LEVANTAMENTO DFP" DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO E
"LEVANTAMENTO GAP" GFIP APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Como dito anteriormente, o item do Relatório Fiscal denominado de "Levantamento
GAP" corresponde às contribuições previdenciárias supostamente devidas com relação
as remunerações pagas, pelos serviços prestados, aos segurados empregados e
contribuintes individuais, não declarados em GFIP, constantes nos Resumos das Folhas
de Pagamento da IMPUGNANTE, referentes às competências 01, 05 e 07 a 09/2005 e
03 e 09 a 12/2007.
Outrossim, o item do Relatório. Fiscal denominado de "Levantamento GAP"
corresponde às contribuições previdenciárias lançadas com relação às remunerações
pagas, pelos serviços prestados, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

encontradas na folha de pagamento, declaradas na GFIP após o início da ação fiscal,
relativas às competências 10/2005,06 e 08 a 10 e 12/2006 e 02, 10 a 12 e 13/2007.
A despeito das dificuldades enfrentadas, a IMPUGNANTE sempre adimpliu
tempestivamente e regularmente todas as obrigações legais principais e acessórias
perante a Receita Federal do Brasil - RFB. Justamente pelo zelo que sempre pautou sua
postura perante as autoridades fazendárias, a IMPUGNANTE cumpriu as suas
obrigações referentes as diferenças apuradas pela I. Autoridade Autuante.
Ocorre que os funcionários que acompanharam a ação fiscal e eram responsáveis pela
Area de Recursos Humanos e pela elaboração e manutenção de todas as obrigações
previdenciárias principais e acessórias se experimentadas.
Nesse passo e em atenção ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo, a IMPUGNANTE continua em sua árdua empreitada de reconciliação
da apuração das contribuições das competências levantadas pela I. Autoridade Autuante
na medida em que cumpriu com todas as obrigações previdenciárias do período e, o
mais breve possível, apresentará documentos que comprovem essa afirmação.
Desse modo, a IMPUGNANTE protesta desde já pela juntada posterior dos documentos
que deverão comprovar a quitação das contribuições ora exigidas.
Como se percebe, nada quanto aos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem o
auxílio-acidente chegou a ser dito na impugnação, limitando-se a Recorrente, em sua
impugnação, a alegar dificuldades enfrentadas pela empresa e que comprovaria a quitação das
contribuições exigidas com documentos a serem juntados posteriormente.
Por oportuno, transcrevemos o trecho da decisão recorrida que trata desses
códigos de levantamento, fl. 246:
7. Levantamentos DFP e GAP. A impugnante afirma que sempre cumpriu suas
obrigações e que em virtude de dificuldades financeiras os funcionários da área de
recursos humanos se desligaram da empresa, logo o mais breve possível carrearia aos
autos documentos comprovando o adimplemento de suas obrigações tributárias.
Nenhuma prova foi apresentada com a impugnação. A mera alegação não prospera.
Além disso, dificuldades financeiras e desorganização administrativa da empresa não
são justificativas para a apresentação intempestiva de documentos (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 16, § 4°).
(Grifo no original)
E agora, as alegações trazidas no recurso voluntário a respeito, fls. 297 a 301:
V – “LEVANTAMENTO DFP” DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO E
"LEVANTAIVIENTO GAP" GFIP APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Esses últimos dois itens do lançamento de oficio, confirmados pelo v. Acórdão,
correspondem às contribuições previdenciárias para terceiros supostamente devidas com
relação às remunerações pagas, pelos serviços prestados, aos segurados empregados e
contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, constantes nos Resumos das Folhas
de Pagamento da RECORRENTE, referentes às competências 01, 05 e 07 a 09/2005 e
03 e 9 a 12/2007.
[...]
Ocorre que, justamente nesse período, a RECORRENTE já enfrentava sérios
problemas financeiros, tendo que rescindir o contrato de trabalho de um grande número
de empregados nesse período. Assim sendo, durante o período de 2005, foram pagas
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

todas as verbas rescisórias legalmente exigidas aos empregados que tiveram o contrato
rescindido.
Dentre todas as verbas rescisórias pagas, a I. Autoridade Autuante, em patente
ilegalidade, incluiu em seu cálculo dos salários-de-contribuição o 13° salário
proporcional quitado na rescisão dos contratos de trabalho, identificado na "PLANILHA
DA FOLHA DE PAGAMEN DETALHADA POR RUBRICA" na rubrica "13
SALÁRIO RESCISÃO".
Além disso, a I. Autoridade Autuante também incluiu base de cálculo das contribuições
ora exigidas as verbas pagas a título de auxilio por acidentes de trânsito sofridos por
empregados (AUX. AC. TR constante de Planilha de cálculo). No entanto, essa verba
não integra o salário dos empregados acidentados, na medida que visa tão-somente
indenizá-los.
Vale ressaltar que a não incidência da contribuição previdenciária sobre essas verbas é
matéria consolidada no entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Sendo, vejamos:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZA
TÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
I - Esta Corte já decidiu que as verbas rescisórias especiais recebidas pelo
trabalhador a título de indenização por férias transformadas em pecúnia, licença-
prêmio não gozada, ausência permitida ao trabalho ou extinção do contrato de
trabalho por dispensa incentivada possuem caráter indenizatório, pelo que não é
possível a incidência de contribuição previdenciária.
II - Recurso especial improvido.
(Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Recurso Especial n° 746.858/RS,
publicado no DJ de 10.04.2005 destaques da Recorrente)
TRIBUTÁRIO. FÉRIAS
E LICENÇA
- PRÊMIO CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INDENIZATORIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. As verbas rescisórias especiais recebidas pelo trabalhador a título de
indenização por férias e pecúnia, licença prêmio não gozada, ausência
permitida ao trabalho ou extinção do contrato de trabalho por dispensa
incentivada não ensejam acréscimo patrimonial posto ostentarem caráter
indenizatório.
2. Impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre
verbas de natureza indenizatória.
3. Recurso especial desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Recurso Especial n° 625.326 —
SP, publicado no DJ de 31.05.2004 - destaques da Recorrente)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 9.032/95. MAJORAÇÃO
DO
PERCENTUAL.
INCIDÊNCIA
IMEDIATA.
PRECEDENTES.
ENTENDIMENTO DO STF QUANTO A PENSÃO POR MORTE.
INAPLICABILIDADE.
BENEFÍCIOS
DE
NATUREZAS
DIVERSAS.
RECURSO PROVIDO.
4. A indenização acidentária, diversamente, é uma prestação indenizatória. Não
se trata de retribuição ao trabalho prestado pelo segurado, mas, em razão do
sistema securitário da Previdência, de uma compensa ao econômica pela redução
de sua capacidade de trabalho em decorrência de infortúnio trabalhista.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000577/2008-25

6. Recurso especial provido.
(Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Recurso Especial n° 944.958/SP,
publicado no DJ de 07.02.2008 destaques da Recorrente)
Assim, ao lavrar o auto de infração combatido, a Autoridade Autuante inseriu na base
de cálculo da contribuição previdenciária valores pagos a título de indenização na
rescisão de diversos contratos trabalho que, como já demonstrado, não integram o
salário -de-contribuição.
Dessa forma, o presente recurso deverá ser provido para fim de se reformar o v.
Acórdão recorrido, com a exclusão das verbas pagas título de auxilio por acidentes de
trânsito e de 13° salário proporcional na rescisão do contrato de trabalho entre a
RECORRENTE e os seus antigos empregados.
(Destaque no original)
Vê-se, pois, que nem mesmo no recurso voluntário a Recorrente chegou a dizer
que o auxílio-acidente de trânsito diria respeito aos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem o
auxílio-acidente, alegando, novamente, dificuldades da empresa e acrescentando que tal auxílio
foi pago em razão de acidentes de trânsito sofridos por empregados e que, por isso, teria caráter
indenizatório.
Ademais, a jurisprudência mencionada não trata dos 15 (quinze) primeiros dias
que antecedem o auxílio-acidente, mas sim de verbas rescisórias e da majoração do benefício
previdenciário de auxílio-acidente.
Portando, também não vemos como afastar da base de cálculo do lançamento os
valores pagos pela empresa a título de “auxílio-acidente de trânsito”.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital